Tribunal: TJSP
Processo: 0002154-16.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Parcelamento da pena de multa após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Medidas pré-executivas providenciadas pelo juízo de conhecimento que não afastam a competência da vara das execuções criminais para dirimir discussões referentes à pecuniária. Inteligência da Lei no 13.964/19 (pacote anticrime) – Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Parcelamento da pena de multa após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Medidas pré-executivas providenciadas pelo juízo de conhecimento que não afastam a competência da vara das execuções criminais para dirimir discussões referentes à pecuniária. Inteligência da Lei no 13.964/19 (pacote anticrime) – Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002154-16.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante IAGO
WASHINGTON DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-16.2018.8.26.0404 -Voto no 11658
2
Apelação
Criminal
no
0002154-16.2018.8.26.0404
(outro
número:
0010840-12.2018.8.26.0496) - Processo Digital
1a Vara da Comarca de Orlandia
Apelante: Iago Washington de Sousa
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Joacy Dias Furtado
Voto no 11658
APELAÇÃO Parcelamento da pena de multa após o trânsito em
julgado da sentença condenatória. Medidas pré-executivas
providenciadas pelo juízo de conhecimento que não afastam a
competência da vara das execuções criminais para dirimir
discussões referentes à pecuniária. Inteligência da Lei no 13.964/19
(pacote anticrime)
Inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra a decisão de fl.
437, cujo relatório se adota, que indeferiu o parcelamento da multa solicitado
pelo sentenciado Iago Washington de Sousa.
Inconformado, apela o condenado afirmando fazer jus ao
parcelamento da pena de multa em cem prestações mensais ou em prazo
que a Turma Julgadora considerar adequado de acordo com o que preveem
os artigos 50 do Código Penal, 687, II, do Código de Processo Penal e 169 da
Lei de Execução Penal, tanto que houve concordância do Ministério Público de
primeiro grau; conclui que “a constituição de advogado não implica
necessariamente em poder econômico por parte do réu. Há de se mencionar
que este subscritor já atuou em vários casos como advogado pro bono, assim
como permite o artigo 30, § 2o, do Código de Ética da OAB. Em sendo assim, a
constituição de advogado não é ato de demonstração de capacidade
econômica, mas de zelo pelos direitos fundamentais dos acusados.” (fls.
439/443).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 462/463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-16.2018.8.26.0404 -Voto no 11658
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 470/473).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Iago Washington de Sousa foi condenado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor unitário mínimo (cf. sentença e acórdão que a manteve, às
fls. 281/287 e 371/383; e, habeas corpus no 532.774/SP julgado
monocraticamente no C. STJ em 30.03.2020 pelo Relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, às fls. 451/457).
O trânsito em julgado foi certificado após a cientificação
das partes processuais e os autos encaminhados à origem (fls. 387, 408 e
409).
Em continuidade, o juízo a quo adotou as chamadas
medidas pré-executivas
observando o Provimento CG no 11/2005, a
Resolução no 616/13 do Órgão Especial e as Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça vigentes à época dentre as quais o cálculo da
pena de multa (fls. 416/4171, 4182 e 421).
Em razão disso, o condenado postulou perante a vara de
conhecimento o parcelamento da multa (fls. 429/431), mas não obteve êxito
(fl. 437) e apelou contra esta decisão.
Em que pese tais providências, o processo de
conhecimento se esgotou com o trânsito em julgado.
Note-se que a Lei no 9.268/96 modificou a redação do
artigo 51 do Código Penal ao vedar a decretação da prisão pelo
1 Expedição do aditamento à guia de recolhimento.
2 Ofício expedido ao juízo de execução penal competente com guia de recolhimento aditada anexa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-16.2018.8.26.0404 -Voto no 11658
4
inadimplemento da pena de multa a qual passou a ser considerada dívida de
valor após o trânsito em julgado, com aplicação das normas contidas na Lei no
6.830/80; nesse passo, a Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal editou
os artigos 4793 e 4824 do Provimento no 11/2005.
No entanto, nova alteração ao mencionado dispositivo
penal5 foi realizada pela Lei no 13.964/19 (pacote anticrime) com expressa
fixação da competência do juízo da execução penal para cobrar a pena de
multa e, por via reflexa, dirimir outras questões a ela relacionadas, dentre as
quais o parcelamento. Esta opção legislativa sobrepõe-se às normas da
Corregedoria Geral de Justiça vigentes à época independentemente da data
de início da execução, à luz do artigo 2o do Código de Processo Penal (TJSP -
Conflito de Jurisdição no 0049563-02.2019.8.26.0000, Câmara Especial,
Relator Desembargador Renato Genzani Filho, j. 27.03.2020).
E uma vez fixada tal competência em lei, o Órgão Especial
deste Tribunal editou a Resolução no 838, de 04 de março de 2020, a qual
atribuiu “a execução da pena de multa e do acordo de não persecução penal,
às Varas de Execução Criminal, privativas ou cumulativas, ou que acumulam
essa competência, ressalvadas as exceções dos artigos subsequentes” g.n.;
nesse passo, a atuação do juízo da condenação foi limitada à busca do
cumprimento voluntário da sanção mediante intimação do sentenciado para
3 “Art. 479. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara
onde tramitou o processo, sem prejuízo da expedição da guia de recolhimento definitiva ou das peças necessárias
para complementar a guia de recolhimento provisória, promover a intimação do réu para o pagamento da multa
privativa ou cumulativa, e, no mesmo prazo, da taxa judiciária.
Parágrafo único. Recolhido o valor, o juiz da vara onde tramitou o processo extinguirá a pena, comunicando o
cumprimento, quando a multa for a única pena aplicada, ao Tribunal Regional Eleitoral para efeito de restabelecimento
dos direitos políticos do condenado, e, na hipótese da multa ser cumulativa, ao Juízo das Execuções Criminais
competente.
4 Art. 482. Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da multa e/ou da taxa judiciária, o juiz da vara onde
tramitou o processo determinará a extração de certidão da sentença, que será encaminhada para a Procuradoria Geral
do Estado, comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais competente.
§ 1o. A certidão, que valerá como título executivo judicial, será instruída com as seguintes peças:
I - denúncia ou queixa e respectivos aditamentos, com datas de recebimento;
II - sentença ou acórdão, se houver, com certidão do trânsito em julgado;
III - planilha de identificação.
§ 2o. A cobrança da multa e/ou da taxa judiciária seguirá as normas da Lei no 6.830/80 e o feito tramitará no Juízo
competente para processar e julgar as execuções fiscais.
§ 3o. O Juízo das Execuções Criminais competente, quando julgar extinto o processo de execução do sentenciado,
poderá declarar extinta a punibilidade da pena de multa, ainda que pendente a sua cobrança, hipótese em que
determinará as comunicações de praxe, inclusive para o Tribunal Regional Eleitoral.”
5 Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-16.2018.8.26.0404 -Voto no 11658
5
recolhimento do valor da multa no prazo de 10 (dez) dias, observadas as
NSCGJ (artigos 4796, 479-A, caput7 e § 2o8, 479-B, caput9 e § 2o10, 480,
caput11 e § 2o12 e 480-A, caput13 e § 2o14).
Nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal
transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento
de pena restritiva de liberdade cumulada com pena de
multa.
Pena
pecuniária
que
não
foi
adimplida
voluntariamente. Nova redação do art. 51 do Código Penal
que fixa a competência do juízo da execução criminal.
Competência de um dos Juízes das Varas das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, onde o
6 Art. 479: Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa, aplicada cumulativa ou isoladamente, antes da
intimação do réu para pagamento, deverá o juízo de conhecimento verificar eventual recolhimento de fiança em favor
do condenado, oportunidade em que deverá atualizar os valores recolhidos e proceder ao eventual abatimento da
quantia aplicada a título de multa, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal.(Alterado pelo Provimento
CG No 04/2020)
7 Art. 479-A: Na hipótese de multa isoladamente aplicada, após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do
acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, promover a intimação do réu, preferencialmente
por carta com AR, para o pagamento no prazo de 10 dias.
8 § 2o: Recolhido o valor, tratando-se a multa de única pena aplicada, o juiz da vara onde tramitou o processo
extinguirá a pena, comunicando ao Tribunal Regional Eleitoral para restabelecimento dos direitos políticos do
condenado. (Acrescentado pelo Provimento CG no 04/2020)
9 Art. 479-B: Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da multa isoladamente aplicada, o juiz da vara onde
tramitou o processo determinará a expedição de certidão da sentença. (Acrescentado pelo Provimento CG no 04/2020)
10 §2o: Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal , o juízo de
conhecimento procederá a anotação no histórico de partes inserindo o evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de
Multa”, indicando no complemento o número do processo de execução e lançará a movimentação “61619- Definitivo -
Processo Findo com Condenação” remetendo o processo ao arquivo. A competência para extinção da pena de multa
incumbirá ao Juízo do processo da Execução da multa. (Acrescentado pelo Provimento CG no 04/2020)
11 Art. 480: Na hipótese de multa cumulativamente aplicada, após o trânsito em julgado da sentença condenatória
ou do acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da expedição da guia
de recolhimento definitiva ou das peças necessárias para complementar a guia de recolhimento provisória, na
forma do artigo 468 destas Normas de Serviço, promover a intimação do réu, preferencialmente por carta com
AR, para o pagamento da multa no prazo de 10 dias. (Alterado pelo Provimento CG No 04/2020) grifo nosso
12 § 2o: Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou o processo anotará o pagamento, comunicando o
cumprimento ao Juízo das Execuções Criminais competente para a execução da pena privativa de liberdade ou da
pena restritiva de direitos.
13 Art. 480-A: Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da multa cumulativamente aplicada, o juiz
da vara onde tramitou o processo determinará a expedição de certidão da sentença. (Acrescentado pelo
Provimento CG no 04/2020) grifo nosso.
14 §2o: Havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de partes inserindo o evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de Multa”,
indicando no complemento o número do processo de execução e lançará a movimentação “61619- Definitivo -
Processo Findo com Condenação” remetendo o processo ao arquivo. A extinção da pena de multa incumbirá ao Juízo
do processo da Execução da Multa. (Acrescentado pelo Provimento CG no 04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-16.2018.8.26.0404 -Voto no 11658
6
condenado está preso. Incidência da Resolução no 838/20
do
TJSP.
(Conflito
de
jurisdição
no
047941-82.2019.8.26.0000,
Câmara
Especial,
Relator
Designado Desembargador Dimas Rubens Fonseca, j.
03.04.2020; com raciocínio idêntico: Conflito de Jurisdição
no 0044766-80.2019.8.26.0000, Câmara Especial, Relator
Desembargador Sulaiman Miguel, j. 20.02.2020; Conflito
de Jurisdição no 0048001-55.2019.8.26.0000, Câmara
Especial, Relator Desembargador Magalhães Coelho, j.
19.02.2020;
Conflito
de
Jurisdição
no
0002331-57.2020.8.26.0000, Câmara Especial, Relator
Desembargador Luis Soares de Mello, j. 21.01.2020;
Conflito de Jurisdição no 0051689-25.2019.8.26.0000,
Câmara Especial, Relator Desembargador Arthur Marques
da Silva Filho, j. 13.12.2019).
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO CRIMINAL
CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE MULTA,
REALIZADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO V.
ACÓRDÃO DESTA C. CÂMARA CRIMINAL. Preliminar de
incompetência ventilada pelo Ministério Público da Origem.
Acolhimento. Matéria afeta à execução. Medidas pré-
executivas providenciadas pelo Juízo da condenação que
não afastam, do Juízo da Execução, as discussões
relativas
à
pecuniária.
Precedentes
jurisprudenciais.
Configuração de erro crasso, que não autoriza a
aplicabilidade da fungibilidade recursal. Não conhecimento.
(Apelação no 0001851-62.2012.8.26.0161, 2a Câmara
Criminal Extraordinária, Relator Eduardo Abdalla, j.
22.11.2016).
Portanto, as medidas pré-executivas resultarão em
eventual extração de dívida se infrutífera a intimação ou não efetuado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-16.2018.8.26.0404 -Voto no 11658
7
pagamento cuja certeza e liquidez, a priori, é relativa (juris tantum) e não
possui caráter definitivo, devendo ser questionada (inclusive o parcelamento)
na esfera própria, qual seja, a execução penal.
Em epílogo, inviável a incidência do princípio da
fungibilidade recursal. A uma, para se evitar supressão de instância, pois não
houve pleito formulado ao juízo da execução criminal. A duas, porque sequer
cumprida a fase de eventual retratação ou manutenção da decisão guerreada.
Ex positis, não se conhece do recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator